Tribunal: STF
Processo: ARE 1221251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que refez a dosimetria da pena aplicada ao recorrente pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (eDOC 26, p. 127)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a causa de diminuição de pena do do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 teria sido fixada no patamar mínimo sob argumentação por demais genérica e não razoável. (eDOC 27, p. 31)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Registro que a controvérsia recursal não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do AI-RG 742.460, rel. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009, paradigma do tema 182 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”. (AI RG, rel., Tribunal Pleno, DJe)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente